Tribunal: STF
Processo: Rcl 68217
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADCS 58 E 59. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO JULGAMENTO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. TEMPO E MODO OPORTUNOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA.



    DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Reinaldo Miquelin Junior, contra decisão do Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 0085300-65-2007-5-02-0013, que teria afrontado a modulação constante do item 8 da ementa da decisão proferida na ADC nº 58, no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA – E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    2. O Reclamante relata se tratar, na origem, de execução trabalhista em que levantados os valores incontroversos, corrigidos monetariamente pela TR e juros de 1% ao mês, “com absoluta boa-fé e sem qualquer oposição patronal”. 



    3. Consoante anota, após liberação dos valores incontroversos em data anterior ao julgamento das ADC 58 e 59, prosseguiu-se com discussão relativa a “eventuais diferenças de atualização monetária, em execução complementar, pela aplicação do índice IPCA-E”.



    4. Reporta que o TST, ao apreciar recurso por ele interposto, determinou o recálculo de todos os valores liquidados de acordo com os índices de correção monetária e juros de mora fixados na ADC 58. 



    5. Afirma que o Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo, após a decisão tomada pela Corte Superior do Trabalho, reputou correta a apuração dos valores readequados no laudo contábil e determinou “a devolução imediata do valor supostamente soerguido à maior de R$ 458.377,97”, consoante decisão assim justificada:



    “DESPACHO 



    Vistos, 



    ID. efbf641 - Sentença de liquidação, proferida em 12/04/19. 



    ID. 1b81b0e - Impugnação à sentença de liquidação em 10/01/20. 



    ID. 3853faa - Retorno dos autos da 2ª Instância, com modificação do julgado quanto ao índice de atualização monetária, com trânsito em julgado na data de 02/10/23 (ID. 6485ffb). 



    ID. b34fce7 - Reapresentação do laudo contábil, reajustado. 



    ID. 65ce865 - Manifestação da reclamada - BANCO SANTANDER (BRASIL), S.A. 



    ID. 8d6e224 - Impugnação do reclamante, com a juntada de planilha de cálculos e documentos (ID's. 8d6e224 / 51dca49 / 9a6de67). 



    Das manifestações das partes, ao laudo contábil retificado. 



    Aduziu a ré, quanto ao valor apurado no laudo retificado, de R$ 458.377,97 (27/05/20), soerguido a maior pelo autor, e desta forma, afirma que não se aplica a ressalva estabelecida no V.Acórdão aos Embargos de Declaração (ID. 6399480), quanto aos “valores eventualmente pagos”, nos termos do item “i” da decisão do STF na ADC 58. 



    Por sua vez, se manifestou o autor, requerendo a extinção da execução da obrigação de pagar as diferenças de verbas contratuais e rescisórias que lhe são devidas, exceto as verbas previdenciárias, fiscais e a obrigação de fazer, pendente de cumprimento. Acrescentou ainda, que o correto é a apresentação dos cálculos de liquidação apontando como “zerado”, o valor líquido devido para o reclamante. 



    De sorte, o perito readequou os valores apurados no laudo contábil (ID. b34fce7), em conformidade à decisão do V.Acórdão (ID. a4521ff). Ademais, procedeu às deduções dos depósitos liberados ao reclamante, atualizados até a data do 3º soerguimento, em 27/05/20 (ID. 27bca78), para a apuração do crédito liquido soerguido a maior, pelo reclamante, o qual resultou no valor de R$ 458.377,97. 



    A decisão proferida no - TST - RRAg - 85300-65.2007.5.02.0013 (ID. a4521ff), publicada em 1º/03/23, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor para determinar o processamento do recurso de revista, o qual deu parcial provimento, conforme se extrai: "III) reconhecer a transcendência política quanto ao tema “índice de atualização – correção monetária e juros de mora”; IV) dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista; V) conhecer do recurso de revista por violação dos artigos 5º, II e XXII, e 102, § 2º, da Constituição Federal, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic como índices de correção monetária, nos termos do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ressalvados os valores eventualmente pagos, nos termos da primeira parte do item “i” da modulação do STF e a possibilidade de incidência de juros de mora na fase pré-judicial, nos termos do art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, vedada a dedução ou compensação de eventuais diferenças pelo critério de cálculo anterior". 



    Ressalte-se que a decisão dos Embargos de Declaração Cível do reclamante - TST - EDCiv-RRAg - 85300-65.2007.5.02.0013 (ID. 6399480), conheceu do recurso em relação ao tema "correção monetária", ademais, estabeleceu que não se aplica a ressalva quanto aos valores eventualmente pagos (Item “i” da decisão do STF na ADC 58). 



    Desta forma, fundamentou que "o levantamento de valores em julho de 2019 e maio de 2020 ocorreram após iniciada a discussão sobre o índice correto de "... correção monetária". Nessa situação, o refazimento da conta deve considerar, inclusive, os valores levantados, não se aplicando a ressalva quanto aos “valores eventualmente pagos” nos termos do item “i” da decisão do STF na ADC 58, conforme já decidido por esta Turma no ED-RR-83900-91.2007.5.15.0065" (g.n). 



    Neste contexto, houve o pronunciamento, reportando-se ao quanto decidido por essa Turma, no ED-RR-83900-91.2007.5.15.0065, de relatoria da Ministra Kátia Magalhães Arruda, publicado no DEJT de 17/03/2023, de que: "Dessa forma, peço vênia para registrar que, conforme voto proferido pela Ministra Kátia Magalhães Arruda, no caso em tela não se está a rediscutir os índices referentes a valores pagos no tempo e modo oportunos, mas, sim, ainda estamos na fase de discussão acerca dos índices a serem aplicados à conta de liquidação, conforme suscitado pelo próprio exequente. O fato de haver levantamento de valores incontroversos, quando o próprio índice está em discussão, não impede que a conta seja refeita em sua integralidade, agora com o índice considerado correto" ... "Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios, no tema, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo". 



    Embargos interposto pelo reclamante - Emb-EDCiv-RRAg - 85300- 65.2007.5.02.0013 (ID. ebd6956), ao qual foi negado seguimento, nos termos dos artigos 93, VIII, e 260 do Regimento Interno do TST. 



    Isto posto, diante do explicitamente previsto na decisão dos Embargos de Declaração Cível, nos sentido de que "não se aplica a ressalva quanto aos “valores eventualmente pagos” nos termos do item “i” da decisão do STF na ADC 58" aos valores relativos aos alvarás soerguidos pelo Autor, admite-se correta a apuração de dos valores readequados no laudo contábil, destacando-se o valor soerguido a maior, de R$ 458.377,97, atualizados até 27/05/20, que deverão ser restituídos aos autos pelo Autor.



    A perspectiva do Autor de execução com saldo zerado desconsidera as próprias decisões proferidas a partir de seus recursos e aquilo que foi explicitamente já decidido pelo TST com pleno conhecimento do levantamento de valores em julho de 2019 e maio de 2020 (ID. 27bca78). 



    Ademais, saliente-se que houve a liberação do crédito líquido, ao reclamante, de forma que ainda devem ser transferidos os valores dos recolhimentos previdenciários (cota empregado e cota empresa) e retenção fiscal, apurados no laudo retificado (ID. b34fce7), assim como os honorários periciais (insalubridade e contábil), fixados pelo julgado. 



    Destaque-se também, o saldo capital disponível de R$ 315.110,68 (parcial) do AC BB de 17/06/19 (ID. 232c8ce). 



    Da entrega do PPP - Deverá a reclamada providenciar a entrega do documento original do PPP, conforme determinado no despacho sob ID. e05cb74, sem prejuízo da multa imposta, face a manifestação do autor, de que não houve o devido cumprimento da referida determinação, tendo em vista a intimação já expedida (ID. 0fec716). 



    CONCLUSÃO DA SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO: 



    Diante disto e tendo em vista estarem de acordo com o julgado, readequados do perito homologo os cálculos (ID. b34fce7), com as considerações supra, para fixar o crédito soerguido a maior pelo autor, em R$ 458.377,97 (Quatrocentos e Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Setenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), sendo R$ 458.377,97 de principal e R$ 0,00 de juros, atualizados até 27 de maio de 2020 (SELIC). Valores estes, a serem atualizados até a data do efetivo pagamento. 



    Comprovada a restituição dos valor soerguido a maior, aos autos, da quantia supra, devidamente atualizada, serão transferidos os valores de R$ 30,48 de contribuição previdenciária cota reclamante, R$ 220.907,85 de recolhimentos fiscais, R$ 222.635,19 a título de INSS cota empregador + SAT, R$ 4.050,14 de honorários periciais na fase de conhecimento, ao engº Manoel Torrano Gomes, atualizados a desde de 26/03/09, pelos mesmos índices de atualização dos créditos trabalhistas, conforme fls. 248 e fls. 374 (rearbitrado pelo V.Acórdão) e R$ 3.500,00 de honorários contábeis ao perito Arnaldo Aira Maransaldi (25/03/19). 



    Custas processuais, recolhidas por ocasião da interposição do recurso. 



    Intime-se o reclamante, na pessoa do patrono, a proceder ao depósito do valor soerguido a maior, em 15 dias, na forma prevista no art. 523 do NCPC, sem aplicação da multa prevista no § 1º, mesmo dispositivo legal. 



    Deverá a reclamada providenciar a entrega do documento original do PPP, conforme determinado no despacho sob ID. e05cb74, no prazo de 05 (cinco) dias. 



    Encaminhe-se os autos à União, nos termos da PORTARIA NORMATIVA PGF/AGU Nº 47, DE 7 DE JULHO DE 2023. 



    ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO: 



    Decorrido o prazo para pagamento, expeça-se mandado para pesquisa patrimonial nos termos do ATO GP/CR Nº 02/2020 (BacenJud, Arisp, Infojud - incluindo DOI, Renajud, CNIB e SerasaJud). O resultado das diligências e das pesquisas, após a conclusão do trabalho dos oficiais de justiça, deverá ser juntado nos autos. 



    Após, intime-se a reclamada para ciência e indicação de bens à penhora em cinco dias. 



    (...)”



    6. Afirma que a referida decisão afronta a autoridade desta Suprema Corte, pois “a modulação fixada pelo este E. STF na ADC 58 confirma que os valores já pagos (ou até mesmo apenas depositados), em qualquer processo, são reputados válidos e não ensejarão qualquer discussão (para mais ou, muito menos, para menos)”.



    7. Requer (i) a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da referida decisão e (ii) ao final, seja cassada “a r. decisão proferida no processo Atord-0085300-65-2007-5-02-0013, que não obstante os pagamentos realizados ao autor, decorrentes dos alvarás emitidas a seu favor não mais comportarem rediscussão por força do que decidido pelo E. STF na ADC 58, autorizou a restituição aos autos pelo autor do valor de R$ 458.377,97 decorrentes dos alvarás levantados”.



    É o relatório. Decido.



    8. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    9. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Juízo da 13ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



    10. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    11. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    12. Cumpre ressaltar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    13. Consoante emerge dos autos, o Juízo da execução homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, em que utilizada a TR e juros de 1% ao mês, e determinou o pagamento do valor tido como incontroverso. Os alvarás foram liberados em julho de 2019 e em maio de 2020.



    14. Após a liberação dos valores incontroversos, prosseguiu-se com a discussão acerca da aplicação do IPCA-E, em razão de insurgência da parte ora reclamante, em execução complementar.



     15. Em 01.3.2023, o TST deu parcial provimento ao recurso de revista manejado pelo ora reclamante para “ determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic como índices de correção monetária”. Reproduzo a referida decisão, na fração de interesse:



    “2 – MÉRITO 



    O reclamante interpôs recurso de revista às fls. 1.533-1.555.



    O Tribunal a quo denegou seguimento ao recurso de revista, por meio da decisão de fls. 1.556-1.559, nos seguintes termos:



    (...)



    2.4 – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO VINCULANTE DO STF. ADC’S 58 E 59 E DAS ADI’S 5857 E 6021. INCIDÊNCIA DO IPCA-E NA FASE PRÉ-JUDICIAL E INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO



    Ficou consignado no acórdão regional:



    “O exequente requer a adoção do IPCA-e por todo o período imprescrito, ao passo que a executada a aplicação da TR, e impugna a modulação fixada pelo Juízo em relação ao IPCA-e a partir de 25/03/2015.



     Na sentença da fase de conhecimento foi determinado o seguinte quanto à questão: ‘(...) Os títulos deferidos serão corrigidos na forma da lei (art. 39 da Lei n. 8.177/91), considerando-se como época própria a data do vencimento da respectiva obrigação, observando-se a Súmula 381, do TST para as parcelas que deveriam ter sido pagas juntamente com os salários mensais, exceto se houver previsão específica na própria sentença de adoção de outro critério (...)’ fl. 244. 



    O acórdão regional de fls. 367/377 tratou apenas da época própria, sem alterar a adoção do art. 39, da Lei n. 8.177/91. A decisão do C. TST alterou tão somente a questão do dies a quode cômputo da correção monetária (fl. 546 e fl. 566). 



    Patente, dessarte, a materialização da coisa julgada na fase de conhecimento quanto à adoção específica do art. 39, da Lei n. 8177/91, que direcionava para a TR como índice de correção monetária. 



    Diante dessa particularidade, a questão é de ser dirimida com fulcro no esclarecimento prestado pelo Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, em sede de Agr. Regimental na ADC 58, segundo o qual há hipótese de vedação de interferência do resultado final da aludida ação direta de constitucionalidade sobre a res judicata. ‘(...) Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título’ (grifo nosso). Observe-se que na ementa da decisão final proferida pelo STF, restou excetuada dessa ressalva da imutabilidade da coisa julgada apenas as decisões ‘sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 



    Não se trata, consoante trecho da decisão regional transcrita acima, da hipótese dos autos, pois houve expressa menção ao art. 39 da Lei 8.177/91. 



    Vedado na fase de liquidação rediscutir matérias já transitadas em julgado (art. 879, § 1º, da CLT). 



    Assim, diante dessa particularidade, dá-se provimento ao apelo da executada para determinar a utilização exclusiva da TR.” (fls. 1.515-1.516).



    (...)



    Passo ao exame da questão de fundo.



    O reclamante interpôs agravo de instrumento impugnando os fundamentos da decisão denegatória e renovando o debate acerca do índice de atualização monetária sobre os créditos trabalhistas objeto da condenação na presente ação trabalhista. Alega que o IPCA-E deve ser o único índice adotado. Indica violação dos artigos 5º, II, XXII, XXXV, XXXVI, e 102, § 2º, da CF. 



    À análise.



    Trata-se de debate acerca da atualização monetária dos créditos trabalhistas deferidos na presente demanda. 



    Segundo a sistemática de precedentes obrigatórios, adotada em nosso ordenamento jurídico, a decisão proferida pelo Tribunal Pleno desta Corte, em 04/08/2015, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 479-60.2011.5.04.0231, sofreu overruling, porquanto o Supremo Tribunal Federal fixou nova tese para a matéria. 



    A Corte Suprema, em 18/12/2020, no julgamento conjunto das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5857 e 6021, concluiu ser inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas. Definiu que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, isto é, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 



    Não há como deixar de registrar, como analiticamente assentado pelo Min Claudio Mascarenhas Brandão, no voto proferido no RR-1836-79.2015.5.09.0010, julgado pela 7ª Turma desta Corte (DEJT 12/03/2021), que a nova orientação do Supremo Tribunal Federal não vinha de ser vaticinada pela Justiça do Trabalho em razão de haver ela distinguido o crédito trabalhista com critério de atualização monetária mais restritivo que o aplicado, por orientação da mesma Corte, a créditos de natureza tributária. O judicioso precedente do STF reveste-se, sem embargo, de força vinculante. 



    Assim decidiu o Pleno do STF:



    (...)



    Ante o decidido, é possível concluir que, para todos os processos com débitos trabalhistas quitados até a data do referido julgado (18/12/2020), torna-se inviável o reexame da matéria. 



    No caso dos processos em fase de execução que possuam débitos não quitados, há de ser verificar o alcance da coisa julgada. 



    Se o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas foi fixado expressamente no título executivo, e já houve trânsito em julgado, não há espaço para a rediscussão da matéria. 



    Todavia, se não houve tal fixação no título executivo, deve ser aplicado de forma irrestrita o precedente do Supremo Tribunal Federal, dotado de efeito vinculante. 



    No aspecto e com base no que foi decidido pela Suprema Corte, vale lembrar que acaso a decisão exequenda tenha sido expressa, a coisa julgada somente deve ser mantida se fixados, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora. A coisa julgada, assim, opera-se em toda a amplitude do item, capítulo envolvendo correção monetária e juros, tendo em vista que o próprio STF tem decidido pela inobservância de eventual preclusão (entre as preclusões, a preclusão máxima) e reformatio in pejus, como se pode observar do seguinte julgado:



    (...)



    Desse modo, e conforme esse precedente do Ministro Alexandre de Moraes, para se aplicar esses parâmetros em conjunto não se teria de cogitar nem de reformatio in pejus nem de preclusão, o que significa dizer que não teria precluído para o trabalhador o direito de ele postular a taxa Selic, a partir da notificação inicial, ainda que ele não tivesse recorrido. 



    Outrossim, o mesmo direcionamento deve ser dado para os processos em fase de conhecimento. 



    Desse modo, incide o IPCA-E até a data imediatamente anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, antes do ajuizamento da ação e, após o ajuizamento, aplica-se a taxa SELIC.



    (...)



    Por fim, convém ressaltar que a incidência do IPCA-E na fase pré-processual, não exclui a aplicação dos juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei n. 8.177/1991. É que tem decidido o Supremo Tribunal Federal em diversas Reclamações Constitucionais apreciadas após a decisão proferida na ADC 58, esclarecendo que, na fase pré-judicial, incide o IPCA-E cumulado com juros moratórios de 1% ao mês .



    (...)



    No caso concreto, foi decidido na fase de conhecimento, que “Os títulos deferidos serão corrigidos na forma da lei (art. 39 da Lei n. 8.177/91), considerando-se como época própria a data do vencimento da respectiva obrigação, observando-se a Súmula 381, do TST para as parcelas que deveriam ter sido pagas juntamente com os salários mensais, exceto se houver previsão específica na própria sentença de adoção de outro critério”. 



    Na execução, o TRT entendeu que houve “materialização da coisa julgada na fase de conhecimento quanto à adoção específica do art. 39, da Lei n. 8177/91, que direcionava para a TR como índice de correção monetária”. Nesse contexto, a Corte Regional determinou a retificação dos cálculos com a aplicação da TR como único índice de correção monetária. 



    Na situação dos autos, o Tribunal Regional, ao en